Tribunal: TJDFT
Processo: 0737158-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CONTRATO REGIDO PELA LEI 11.795/08. ADEQUADA FORMA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais consistem em declaração de nulidade de cláusula que prevê devolução dos valores pagos somente após o encerramento do grupo de consórcio e a condenação à restituição integral e imediata destes valores. Em suas razões, sustenta nulidade de cláusula que permitiria a restituição dos valores pagos somente ao final do grupo de consórcio e pugna pela restituição imediata dos valores pagos.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo da autora ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, ante a documentação apresentada e à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. Na espécie, reconhecida a natureza consumerista da relação objeto da demanda, a interpretação das cláusulas contratuais, bem como dos dispositivos da Lei 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, deve guardar harmonia com as normas de proteção ao consumidor.
IV. É incontroverso que o recorrido pagou a quantia de R$ 7.517,24 e que desistiu do grupo antes do prazo de encerramento.
V. Sobre o tema é entendimento das Turmas Recursais que a desistente deve suportar o ônus decorrente do contrato e aguardar a devolução das parcelas após o encerramento do plano, conforme previsão contratual, a qual não se mostra abusiva. Neste sentido, a Súmula 1 da TUJ dispõe que a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, devendo ser aplicado o disposto no art. 31, I, da Lei 11.795/2008.
VI. Portanto, a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, que não é o caso em exame.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95. A sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VIII. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.